Tribunal: STF
Processo: Rcl 91261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000937-59.2019.5.09.0651), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Os autos nos quais foi proferido o acórdão reclamado derivam de Ação Trabalhista processada pelo Rito Ordinário, onde é autor PAULO CESAR GESCHONKE e réus “TEC PRESS REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS EIRELI” e “COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR”. 
O autor mantinha contrato de trabalho com a primeira ré, a qual, por sua vez, prestava serviços em favor da SANEPAR, em hipótese regular de terceirização. Em razão de sua qualidade de tomadora de serviços, pleiteou-se a responsabilização subsidiária da SANEPAR por eventuais verbas trabalhistas inadimplidas pela primeira ré.
[...]
A decisão reclamada não pode ser mantida, uma vez que desrespeita frontalmente o entendimento vinculante dessa c. corte exarado no julgamento da ADC 16, no RE 1.298.647 (Tema 1.118) e no RE 760.931 (Tema 246), invadindo sua competência e fragilizando a autoridade de suas decisões. 
Inicialmente, destaca-se que a decisão reclamada corresponde ao Acórdão que julgou o Recurso Ordinário interposto pela SANEPAR, que não foi substituído pelas decisões posteriormente proferidas ao longo da tramitação. 
Assim, tal decisão reclamada não pode ser mantida, pois verifica-se que implicitamente a 7ª Turma do TRT-9 inverteu o ônus probatório à TOMADORA, asseverando que esta não comprovou a adequada fiscalização, ao passo que segundo o TEMA Nº 1118/STF, é ônus da parte autora a comprovação da efetiva existência de comportamento negligente da tomadora.
Pelo confronto de toda a narrativa do acórdão e concatenando a inteligência de seus argumentos, patente resta a responsabilização automática da administração pública, uma vez que o fundamento turmário é de que se existe contrato de prestação inadimplido, o ente público se torna responsável pelo crédito trabalhista independente das circunstâncias, o que viola o TEMA Nº 246/STF. 
Portanto, a reclamação ofende frontalmente às decisões vinculantes proferidas pelo STF no seio da ADC 16, no RE 1.298.647 (Tema 1.118) e no RE 760.931 (Tema 246).”

Ao final, no mérito, requer “seja acolhida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de lhe dar PROVIMENTO, para cassar a decisão reclamada na parcela atinente à responsabilidade subsidiária da administração pública por contrato de trabalho inadimplido”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante:

“Esta Egrégia Turma tem se posicionado de forma reiterada no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços na espécie em que ausente rigorosa fiscalização do contrato de prestação de serviços pela empresa contratada, nela compreendidas as obrigações trabalhistas desta perante seus empregados. Nesse sentido, imperioso aferir, precipuamente, a existência nos autos de indicação, pelo tomador, de gestor específico para tal acompanhamento, bem como de relatórios ou outros documentos comprobatórios de supervisão direta e continuada da execução do contrato, como exigem os artigos 58, III ("Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: [...] III - fiscalizar-lhes a execução;"), 67, §1º ("Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. § 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados") e 68 ("Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.") da Lei 8.666/93. 
Estabelecidos estes dois mecanismos objetivos de fiscalização impostos de lege data ao ente público, tenho declarado a responsabilidade subsidiária, sem incursionar à discussão do ônus probatório. 
No caso, é incontroverso que a segunda Ré firmou contrato de prestação de serviços com a Primeira Ré (fls. 118 e seguintes). Todavia, como já observado na origem, não ficou comprovada regular e eficiente fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços com a tomadora. 
Os documentos juntados às fls. 191 e seguintes (certidões, certificado de regularidade de FGTS, histórico do empregador, e os sucessivos contratos de prestação de serviços), revelam ter havido indicação de gestor, no entanto, sequer vieram aos autos relatórios de acompanhamento da execução dos serviços (boletins de serviço, reuniões, correspondências, dentre outros) para entender-se devidamente fiscalizado o contrato com a prestadora, o que não se extrai da presente documentação.
Ademais, conforme bem pontuado pelo MM. Juízo de origem, "a empregadora não quitou o FGTS do autor desde 2015, nem os salários de outubro e novembro de 2018, nem as verbas rescisórias e a SANEPAR ajuizou os autos de Tutela Cautelar Antecedente nº 0000106- 85.2019.5.09.0012 apenas em 11/02 /2019". 
Reconhecida, então, a responsabilidade subsidiária da recorrente deve responder pelos créditos reconhecidos à parte reclamante, eis que o devedor a tal título deve arcar com a totalidade das verbas da condenação, porque decorrem tais parcelas do contrato de trabalho havido com a prestadora de serviços e possuem natureza alimentar.” (eDoc. 4)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000937-59.2019.5.09.0651).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente